Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701580-20.2021.8.07.0001 APELANTE: ORIVALDO RODRIGUES NOGUEIRA, CLEMENTE KAMARAUSKAS APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 30987284), não conheço do apelo (id 28198207). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator